Tribunal: CARF
Processo: 13819.000381/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.000381/2010-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.884 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
SERGIO ROBERTO BALLOTIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. SÚMULA CARF No 42.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Relativos a Partes
Beneficiárias e de Fundador, Juros e Indenizações por Lucros Cessantes, ou Multas e Outras
Vantagens.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000381/2010-34
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000381/2010-34

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada (e-fls. 18/21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
DESAPROPRIAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA.
Está sujeita ao pagamento do imposto de renda, à alíquota de quinze por cento, a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, inclusive na hipótese de desapropriação municipal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014 (e-fls. 28), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 07/04/2014 (e-fls. 31/38) alegando, em apertada síntese,
que o valor recebido a título de indenização em ação desapropriatória configura hipótese de não
incidência do Imposto de Renda Pessoa Física. Apresenta jurisprudência sobre o tema e informa
que já obteve decisão judicial em caso idêntico, no qual foi julgado procedente o pedido
declaratório de inexigibilidade do Imposto de Renda relativo ao exercício 2009 sobre o valor
recebido a título de desapropriação do mesmo imóvel.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame da Certidão no 19/2009 emitida pela Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo (e-fls. 09), depreende-se que o montante de R$ 33.236,33 pago ao
contribuinte no ano calendário 2007 e considerado omitido no presente lançamento (e-fls. 06)
consiste em indenização por desapropriação.
O Colegiado a quo não acatou a isenção pleiteada por entender que apenas a
desapropriação para fins de reforma agrária não estaria sujeita à tributação, nos termos do art.
120 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99) (e- fls. 19/21).
Merece reforma, contudo, a decisão recorrida, tendo em vista o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 42, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000381/2010-34

Fl. 63
DF CARF MF
Original